Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE DIGITAL. EMPRÉSTIMOS. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora.
2. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, o caso atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. O ônus de provar a culpa exclusiva do autor e ou de terceiros no tocante à transação bancária questionada pela parte autora na inicial era do banco réu, mas não o fez.
6. Houve a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira ré, a qual deixou de observar seu dever de fiscalizar a regularidade dos serviços por ele prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.
7. Comprovada a anotação indevida do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores, resta caracterizado dano moral presumido (“in re ipsa”), sendo desnecessário comprovar o dano efetivo, devendo a fornecedora ser responsabilizada por referido dano.
8. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
9. É incabível a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência quando restar inconteste que a ré apelante deu causa à propositura da presente ação.
10. Apelo conhecido e desprovido.